Tribunal: TJSP
Processo: 1001122-88.2020.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM – COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – EXONERAÇÃO – REINTEGRAÇÃO NO CARGO - LICENÇA-PRÊMIO – DESVIO DE FUNÇÃO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO - HORAS EXTRAS - VALE TRANSPORTE - INTERVALO INTRAJORNADA - DIREITO – INEXISTÊNCIA.
Pretensão à reintegração no cargo de Agente de Controle de Vetores e percepção de vantagens

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM – COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – EXONERAÇÃO – REINTEGRAÇÃO NO CARGO - LICENÇA-PRÊMIO – DESVIO DE FUNÇÃO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO - HORAS EXTRAS - VALE TRANSPORTE - INTERVALO INTRAJORNADA - DIREITO – INEXISTÊNCIA.
Pretensão à reintegração no cargo de Agente de Controle de Vetores e percepção de vantagens pecuniárias. Inadmissibilidade. Exoneração do cargo a pedido que não se confunde com a pena de demissão. Absenteísmo que exclui o direito à licença-prêmio. Funções exercidas que não discrepam do rol descritivo das atribuições do cargo então ocupado. Desvio de função não caracterizado. Adicional de insalubridade e horas extras pagos de acordo com a lei local. Servidor submetido ao regime jurídico estatutário. Inaplicabilidade da CLT. Pedido improcedente. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901185
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001122-88.2020.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante CARLA
CRISTINA CANDIDO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA
DE CARVALHO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001122-88.2020.8.26.0597 -Voto no 30.653
2
VOTO No 30.653
APELAÇÃO No 1001122-88.2020.8.26.0597 SERTÃOZINHO
APELANTE: CARLA CRISTINA CANDIDO
APELADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
Juiz de 1a Instância: Nemércio Rodrigues Marques
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO

PROCEDIMENTO COMUM COBRANÇA SERVIDOR
PÚBLICO
EXONERAÇÃO
REINTEGRAÇÃO NO
CARGO - LICENÇA-PRÊMIO DESVIO DE FUNÇÃO
ADICIONAL
DE
INSALUBRIDADE
EM
GRAU
MÁXIMO - HORAS EXTRAS - VALE TRANSPORTE -
INTERVALO
INTRAJORNADA
-
DIREITO

INEXISTÊNCIA.
Pretensão à reintegração no cargo de Agente de Controle de
Vetores
e
percepção
de
vantagens
pecuniárias.
Inadmissibilidade. Exoneração do cargo a pedido que não se
confunde com a pena de demissão. Absenteísmo que exclui
o direito à licença-prêmio. Funções exercidas que não
discrepam do rol descritivo das atribuições do cargo então
ocupado. Desvio de função não caracterizado. Adicional de
insalubridade e horas extras pagos de acordo com a lei local.
Servidor
submetido
ao
regime
jurídico
estatutário.
Inaplicabilidade da CLT. Pedido improcedente. Sentença
mantida. Recurso desprovido.
A r. sentença a fls. 360/365, cujo relatório
se adota, julgou improcedentes pedidos de condenação da ré à reintegração
da autora aos quadros da Administração Municipal e ao pagamento de
licença- prêmio, horas extraordinárias, intervalo intrajornada, diferenças
salariais decorrentes de desvio de função, auxílio transporte, além da
majoração do adicional de insalubridade para o percentual máximo (20%).
Inconformada, apela a vencida arguindo,
em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito,
sustenta, em síntese, que tem direito: a) ao recebimento de licença-prêmio,
pois, no ato de sua nomeação, vigorava a LC no 50/1996 que garantia o
benefício aos servidores que não ultrapassassem o limite de 40 faltas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001122-88.2020.8.26.0597 -Voto no 30.653
3
durante o período de cinco anos; b) à reintegração no cargo outrora
ocupado; c) ao recebimento de diferenças salariais por desvio de função; d)
à majoração do adicional de insalubridade ao percentual máximo; e) ao
pagamento de intervalos intrajornada correspondentes uma hora diária; f) ao
pagamento de horas extras; g) ao meio de transporte semelhante ao que é
fornecido aos demais servidores ou vale transporte condizente com o
deslocamento de sua residência até seu local de trabalho, além de
indenização pelos valores gastos com o meio de locomoção até a
concessão do transporte próprio da ré.
Recurso processado, com contrarrazões,
ausente oposição das partes ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente afasta-se a arguição de
nulidade da sentença, pois não há falar em cerceamento de defesa.
É dever do juiz, de ofício ou a
requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do
processo e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art.
370 CPC). Não por outra razão o art. 371 CPC consagrou o princípio do livre
convencimento do juiz, já que ele é livre quanto à indagação da verdade e
apreciação das provas.
Isso se deve porque a finalidade da prova
é justamente a de formar a convicção do juiz, seu principal destinatário,
quanto à existência dos fatos da causa. Nesse sentido a doutrina de
VICENTE GRECO FILHO, segundo a qual “no processo, a prova não tem
um fim em si mesma ou um fim moral e filosófico; sua finalidade é prática,
qual seja: convencer o juiz” (Direito Processual Civil Brasileiro, vol. 2,
Saraiva, 16a edição, p. 182).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001122-88.2020.8.26.0597 -Voto no 30.653
4
Na espécie a questão de mérito envolve
matéria de direito e de fato cujo deslinde depende apenas de prova
documental bastando para tanto os elementos constantes dos autos, sendo
desnecessária a produção de prova oral, pois os atos administrativos são
oficiais, em regra, solenes, devendo observar a forma escrita, de modo que
não podem ser desconstituídos por prova testemunhal.
No mérito, merece confirmação a bem
lançada sentença apelada, de lavra do digno Juiz Nemércio Rodrigues
Marques, cujos fundamentos são ratificados, nos termos do art. 252
RITJSP.
Sem razão a apelante quando insiste no
pedido de reintegração no cargo, pois não tendo sido punida com demissão,
mas exonerada a pedido (fls. 242/245), mostra-se ausente o pressuposto
lógico da recondução ao cargo que é a invalidação da pena aplicada pelo
reconhecimento de ilegalidade. Aliás, nesse sentido o art. 66 da Lei
Complementar no 320/16 (fls. 268).
Nesse sentido a doutrina de HELY LOPES
MEIRELLES, ao asseverar que a “reintegração é a recondução do servidor
ao mesmo cargo de que fora demitido, com o pagamento integral dos
vencimentos e vantagens do tempo em que esteve afastado, uma vez
reconhecida a ilegalidade da demissão em decisão judicial ou
administrativa” (Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros, 32a edição,
2006, pág. 466).
Relativamente à licença prêmio, ainda que
a apelante invoque eventual direito adquirido, mostra-se irrelevante a
discussão sobre a legislação aplicável se a Lei Complementar no 50/96 ou
a Lei Complementar no 320/16
uma vez que demonstrado que a ex-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001122-88.2020.8.26.0597 -Voto no 30.653
5
servidora registrou 63 faltas injustificadas no período aquisitivo (fls. 35/36), o
que ultrapassa e muito o limite máximo previsto em ambos os diplomas
legais para obtenção da vantagem.
Melhor sorte não resta ao pedido de
reconhecimento de desvio de função. Não se ignora que a Súmula no 378
do STJ estabelece que “reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus
às diferenças salariais decorrentes”, sob pena de locupletamento ilícito da
Administração em detrimento do servidor.
Todavia, no caso a ausência do desvio
não decorre de falta de prova, mas do reconhecimento na própria inicial de
que as funções exercidas pela apelante não discrepavam do descritivo das
atribuições do cargo por ela ocupado de Agente de Controle de Vetores. A
propósito, foi o que bem anotou o MM. Juiz a quo:
“a ausência do desvio de função decorre das próprias
alegações da autora em sua inicial (fl.17). A autora afirma que
atendia reclamações para 'verificar, inspecionar e combater
focos de aedes aeggypti, culex, simulídeos, morcegos, roedores,
baratas, escorpiões, pulgas e outros insetos', 'fazia manipulação
de produtos químicos' e 'aplica manualmente tais produtos em
termonebulizadores,
bombas
costais
e
bomba
costal
motorizada'.
Tais atividades, conforme Lei Municipal no 6196/16 que disciplina
as funções de cada cargo, equivalem à do agente de controle
de vetores que, dentre outras, deve: efetuar a remoção e/ou
eliminação de recipientes com focos ou focos potenciais de
vetores e causadores de infecções e infestações; manusear e
operar equipamentos para aplicação de larvicidas, inseticidas e
outros produtos de controle sanitário, sob a supervisão direta de
um responsável técnico; aplicar produtos químicos para controle
e/ou combate de vetores causadores de infecções e
infestações. Já ao visitador sanitário, cabem funções de viés
educativo e preventivo, em oposição ao caráter repressivo do
agente de controle. Deve o visitador: atuar como educador em
saúde realizando campanhas de promoção em saúde e
prevenção de doenças, visitas e entrevistas, com o objetivo de
preservar a saúde da comunidade; realizar trabalhos educativos,
individuais ou em grupos atendendo às determinações técnicas
peculiares a cada caso, com o objetivo de promover e preservar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001122-88.2020.8.26.0597 -Voto no 30.653
6
a saúde da comunidade, difundir noções gerais sobre saúde e
saneamento. Assim, não há desvio de função a ser reconhecido”
(fls. 361/362).
Também não ficou demonstrado nos autos
que a apelante trabalhava exposta ao grau máximo de insalubridade. Ao
contrário, o laudo pericial de fls. 127/151, elaborado por profissional de
confiança do Juízo, concluiu que a apelante faz jus ao adicional relativo ao
grau médio, que equivale a 10% do padrão de vencimento, segundo o
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Sertãozinho (art. 105 da
LC no 320/16, fls. 278). No mesmo sentido a legislação local anterior (art. 66
da LC no 50/96 e art. 7o da Lei no 4.622/08).
Na verdade, grande parte do insucesso da
pretensão decorre da equivocada compreensão de que a relação jurídica
outrora estabelecida entre a apelante e a Administração se sujeita à
Consolidação das Leis do Trabalho CLT, inaplicável à espécie, pois ao
ingressar no serviço público ela não firmou contrato de trabalho com o
Município, mas aderiu ao regime jurídico estatutário instituído por lei estando
a ele submetida.
Quanto às horas extras supostamente não
pagas, também não se vislumbra nos autos quaisquer documentos que as
comprovem, o que não poderia ser suprido pela prova oral, como alega a
apelante, pois ao que consta havia controle diário de ponto e a prova
meramente testemunhal não basta para infirmar a presunção de
legitimidade que dimana dos registros de presença anotados pela
Administração.
Por derradeiro, cumpre ressaltar uma vez
mais que inexiste no Regime Jurídico dos Servidores Públicos de
Sertãozinho previsão sobre eventual direito ao intervalo intrajornada de uma
hora diária e ao recebimento de vale-transporte, daí porque também sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001122-88.2020.8.26.0597 -Voto no 30.653
7
esse aspecto nenhum reparo merece a r. sentença apelada.

Por essas razões, nega-se provimento ao
recurso confirmando-se a r. sentença apelada, ficando os honorários
advocatícios anteriormente fixados majorados para 15% do valor atualizado
da causa, nos termos do art. 85, §§ 1o, 2o, 3o e 11, com a ressalva do art.
98, § 3o, ambos do CPC.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator